Tribunal: STF
Processo: RE 1411868
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vilson Esprocati formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso de extraordinário (eDOC 15 e 16) contra acórdão (eDOC 13) da Terceira Turma Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assim resumido:



    Recurso Inominado – Fazenda Pública – Declaração de inconstitucionalidade em controle difuso do artigo 24-G do Decreto-Lei n.º 667/69 incluído pelo artigo 25 da Lei n.º 13.954/19, e do trecho “dos quais no mínimo 30 (trinta)anos de exercício de atividade de natureza militar”, do artigo 24-A, inciso I, alínea “a”, também do Decreto-Lei n.º 667/69, e, ainda, do artigo 17 do Decreto-Lei n.º 260/1970, alterado pelo artigo 1º, inciso VII, da Lei Complementar n.º 1.305/2017 – Impossibilidade – Carência de interesse processual – Inadequação da via processual eleita – Pedido deduzido nos autos que não é causa de pedir, fundamento ou questão prejudicial indispensável à resolução do litígio principal tendo em vista que o autor sequer reúne condições para se aposentar pelo regramento anterior e nem mesmo há pedido neste sentido – Formulação unicamente de pedido típico de ações de controle concentrado de constitucionalidade, em que se pretende a declaração de inconstitucionalidade em tese de dispositivos de lei – Mantida a decisão nos moldes do artigo 46 da Lei nº. 9.099/95 – Recurso não provido.



    Sustenta, em síntese, que a conclusão desse julgado, ao não ter acolhido o pleito de inconstitucionalidade pelo método difuso de diversos preceitos infraconstitucionais, viola os §§ 9º e 9º-A do art. 201 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, destaco que o apelo excepcional não preenche o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência:



    V – Da Repercussão Geral – (Art. 1.035, § 1º, do CPC)



    O recorrente, em observância à norma processual do art. 102, III, § 3º da CF/88, demonstra que no caso sob voga há manifesta repercussão geral das questões constitucionais discutidas, pois a matéria recursal trata especificamente de aplicação de norma constitucional relacionada ao direito previdenciário de milhares de policiais militares, questão com manifesta relevância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ou seja, questões que transcendem os interesses subjetivos do processo.



    Ainda em 2015, o efetivo no país, segundo pesquisa do IBGE, totalizava quase 500.000 mil policiais.



    Portanto, contata-se que preenchido o requisito da repercussão geral, reiterado no artigo 1.035, § 1º, da Lei n. 13.105/15.



    No âmbito da firme jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes). 



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo processual, observo que a matéria constitucional articulada nas razões do recurso excepcional, ou seja, as supostas violações aos §§ 9º e 9º-A do art. 201 da Carta da República, não foi debatida pelo acórdão recorrido e, ainda, sequer houve formalização de embargos de declaração a fim de provocar eventual manifestação da Corte estadual.



    Assim, incide, na espécie, os óbices dos enunciados sumulares n. 282 e 356 desta Suprema Corte.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, o ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; o ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; o ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; o ARE 1.283.108 e o RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli; e o ARE 766.646, ministro Roberto Barroso. Cito, ainda, a ementa do ARE 1.144.189 AgR, Relatoria a ministra Cármen Lúcia:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator